Tribunal: TJSP
Processo: 1090026-28.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Alegação de ocorrência do prazo prescricional dos art. 206, § 1o, II, b ou § 3o, ambos do CC (prescrição ânua ou trienal) e do artigo 27 do CDC – Inexistência, no sistema jurídico em vigor, de norma específica regente da prescrição da demanda em apreço – Incidência da norma geral (art. 205 do CC), segundo a qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não haja fixado prazo

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Alegação de ocorrência do prazo prescricional dos art. 206, § 1o, II, b ou § 3o, ambos do CC (prescrição ânua ou trienal) e do artigo 27 do CDC – Inexistência, no sistema jurídico em vigor, de norma específica regente da prescrição da demanda em apreço – Incidência da norma geral (art. 205 do CC), segundo a qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não haja fixado prazo menor – Entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça – Preliminar rejeitada.

CONDIÇÕES DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Contrato coletivo administrado pela Bradesco Saúde S/A., seguradora à qual caberá o cumprimento de eventual sentença favorável – Legitimidade passiva configurada, preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Demissão sem justa causa – Postulante que preenche os requisitos do parágrafo único do artigo 31 da Lei no 9.656/98, de sorte a possibilitar-lhe a permanência no plano – Ausência, no entanto, de contribuição do empregado quando na ativa – Coparticipação que não configura contribuição – "Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar" (art. 30, § 6o, da Lei 9.656/98 e Resolução Normativa no 279, da ANS, de 24/11/2011, art. 2o, I) – Inexistência de direito do empregado demitido ou aposentado à continuidade do benefício – Observância, ademais, do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento dos REsp nos 1680315/SP e 1708104/SP Repetitivos (Tema 989) – Precedentes desta Corte – Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Apelo parcialmente provido, para afastar a prescrição e a extinção por ilegitimidade de parte, mas julgar improcedente a ação.